Tribunal: TJDFT
Processo: 0737328-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Processo : 0737328-48.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que os réus, aqui agravantes, continuem pagando os adicionais de insalubridade e periculosidade devidos aos servidores públicos, inclusive enquanto usufruírem de afastamento previsto na Lei Complementar n. 840/2011. Indeferido o pedido liminar, os agravantes opuseram embargos de declaração. Todavia, do cotejo dos autos principais (no 0709112-23.2023.8.07.0018 – id. 177624519), verifica-se que em 08/11/2023 sobreveio sentença de procedência dos pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inc I, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento e nos embargos de declaração. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e dos embargos de declaração por estarem prejudicados, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de dezembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator